Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734260-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: MARLI LUIZ DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40185904) interposto por LUIZ CARLOS DOS SANTOS em face de MARLI LUIZ DOS SANTOS ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da reintegração de posse, processo n° 0708369-84.2021.8.07.0017, determinou liminarmente a reintegração de posse do imóvel localizado na QNM 42, Conjunto C, Lote 17, registrado na matrícula n. 15220 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 127243087 na origem): Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. MARLI LUIZ DOS SANTOS ajuizou ação de reintegração de posse em face de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Alega a autora que em 14/05/2022 adquiriu o imóvel localizado na QC 01 conjunto 03 lote 33 do Riacho Fundo II, através da celebração de instrumento de cessão de direitos. Afirma que deixou sua residência para cuidar de sua mãe, passando a residir com ela durante o período de sua doença, até que no dia 25/12/2020 sua mãe veio a falecer. Sustenta que após o falecimento de sua mãe tentou retornar para sua residência, entretanto se deparou com seu irmão LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ora Requerido, residindo de forma ilegal em sua residência, há cerca de 11 meses. Diz que notificou o requerido para que desocupasse o imóvel em 07/04/2021. Esclarece que está pagando todas as contas de energia, água e IPTU, tendo em vista que seu irmão além de residir de forma criminosa num imóvel que não lhe pertence, o mesmo nunca pagou nenhuma das obrigações do imóvel. Com base em tais fatos, requereu a concessão de liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 562 do CPC, e, ao final, a confirmação desta, a fim de que seja reintegrado de forma definitiva na posse do bem. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que se aplica ao caso o rito especial dos arts. 554 e seguintes do CPC, tendo em vista que o alegado esbulho ocorreu a menos de ano e dia. Dispõe o art. 560 que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os requisitos para a concessão da medida são os elencados no art. 561 CPC. Assim, cabe ao autor demonstrar sua posse; a turbação; a data da turbação; e a perda da posse esbulhada. Na situação dos autos, a autora comprovou que é o possuidor do imóvel. Isso porque, foi juntado o Termo de Permissão de Uso a Giuliano Santos Bitencourt (ID 111336472 – fl. 30/31), que transferiu o bem para a autora por meio de cessão de direitos (ID 111336465 – fl. 24/26). A turbação e a data da turbação acham-se comprovadas, igualmente. Pela narrativa, eclode patente, ainda, a perda da posse pela autora. Assim, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para manter a autora na posse do imóvel localizado na QC 01 conjunto 03 lote 33 do Riacho Fundo II. Expeça-se mandado de citação e intimação pessoal, devendo o meirinho se atentar, desde já, para eventual ocultação do réu, devendo intimá-lo da presente decisão e abster-se de turbar a posse da autora, sob pena de multa, ora fixada em R$ 3.000,00, por cada evento. O Agravante alega em suas razões que: (i) na origem, trata-se de ação de reintegração de posse movida pela Agravada em face do Agravante; (ii) a Agravada não logrou êxito em demonstrar o “suposto” esbulho possessório praticado pelo agravante, a data do esbulho e a perda da sua posse, conforme prevê o art. 561 do CPC. Portanto, não encontra justificativa para a concessão da liminar deferida pelo juízo de origem; (iii) o fato de que a mãe do Agravante recebeu suntuosa quantia monetária de indenização da Novacap devido seu marido, pai do Agravante, ter morrido vítima de acidente de trabalho, conforme documentos anexos que comprovam a qualidade de segurada da falecida Justina David dos Santos; (iv) o valor recebido à titulo de indenização foi revertido na aquisição do imóvel objeto da ação de reintegração de posse; (v) o bem imóvel demandado, na verdade, integra o espólio da falecida Justina David dos Santos, mãe dos litigantes, ou seja, diferentemente do alegado pela Agravada, o imóvel não integra seu patrimônio; (vi) a decisão liminar merece ser reformada porque o juiz de origem fundamentou a concessão da ordem de reintegração unicamente na existência do Termo de Permissão de Uso, que transferiu o bem para a parte agravada por meio de cessão de direitos; (vii) o juízo de cognição não esgotou a análise de todos os documentos e indícios probatórios levados ao processo, deixando de apreciar pontos centrais da demanda, como a data do esbulho possessório; (viii) conforme documentos anexos, o Agravante compareceu no dia 21/09/2022 ao Núcleo próprio da Defensoria Pública do DF, a fim de propor a abertura do processo de inventário de sua mãe; (ix) no entanto, o processo de inventário no 0714473-37.2021.8.07.0003 foi extinto sem resolução de mérito, devido à falta de atendimento das determinações judiciais; (x) outro ponto que merece destaque é o fato do Agravante estar com sua saúde seriamente comprometida e, como estava em período de experiência, foi dispensado de seu emprego, acentuando mais seus problemas financeiros; (xi) afastá-lo de sua residência nesse momento implicaria em sérios prejuízos; (xii) em anexo, junta-se documentos médicos e o formulário de abertura de PAJ simplificado da DPU que comprova a versão alegada a fim de fundamentar o pedido de reforma da decisão agravada; (xiii) há necessidade de esclarecimento de tais fatos a fim de demonstrar a imprescindibilidade de esgotamento da análise de todos os documentos e provas produzidas pelas partes no curso da lide; (xiv) por essa razão, a decisão liminar que concedeu a reintegração de posse deve ser reformada, uma vez que o Agravante possui fortes argumentos que comprovam ser legítimo seu direito, ou seja, mantê-lo no exercício da posse do imóvel é o mais justo e adequando até julgamento final da lide; (xv) o Agravante reside no imóvel desde que sua mãe adquiriu a cessão de direito, permanecendo no bem inclusive após o falecimento desta, ocupando o imóvel desde 19 de fevereiro de 2019, conforme declaração em anexo emitida por dois vizinhos; (xvi) a genitora do Agravante adquiriu o imóvel e não colocou em seu nome; (xvii) a genitora do Agravante residia com este no bem, mas devido ao seu quadro clínico, ela deixou o imóvel e passou a residir na cidade da Ceilândia em sua outra residência, que contava com melhor estrutura; (xviii) contudo, o Agravante permaneceu no imóvel até a presente data sem qualquer oposição de seus outros irmãos, sendo o mesmo surpreendido com a presente demanda movida por sua irmã; (xix) o Agravante exerce a posse do imóvel desde o ano de 2019, sendo essa mansa, pacífica e sem oposição; (xx) no julgamento do agravo de instrumento no 1605549, a 6a Turma Cível, desse E. Tribunal fixou entendimento no sentido que “Para o deferimento da liminar na ação de reintegração de posse é preciso que o autor demonstre sua posse, o esbulho e a data da em que houve ataque injusto contra sua posse, conforme dispõe o art. 561 e seguintes do CPC”; (xxi) a agravada não logrou êxito em demonstrar o exercício da sua posse, bem como não há comprovação do suposto ato de usurpação que atentou contra sua posse, ou seja, a autora não comprovou os quesitos exigidos pelo art. 561 e seguintes do CPC, que legitimariam a fundamentação da decisão judicial; (xxii) o juízo de origem deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel sem averiguar o tempo de ocupação, as características e peculiaridades do caso concreto; (xxiii) decidiu considerando apenas os argumentos suscitados pela parte agravada, com base em documento unilateralmente apresentado; (xxiv) portanto, a decisão agravada merece ser revista tendo em vista que as razões pelas quais o juízo formou seu convencimento vão de encontro ao entendimento doutrinário, legal e jurisprudencial; (xv) indispensável mencionar que a parte agravada não logrou êxito em demonstrar o “suposto” esbulho possessório praticado pelo agravante, a data do esbulho e a perda da sua posse, conforme prevê o art. 561 do CPC; (xvi) a 4a Turma Cível desse E. Tribunal entende que a tutela reintegra reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu; (xvii) no caso em tela, observa-se que não é oportuno conceder a tutela possessória à autora devido à falta de pressupostos legais; (xviii) o juízo de origem fundamentou sua decisão que concedeu a liminar a partir da análise rasa de documento apresentado pela agravada, não foi oportunizado ao agravante se manifestar, assim, a conduta cerceadora de defesa atentou contra o direito ao contrário da parte; (xix) ou seja, conforme é possível depreender da análise da jurisprudência a seguir, o juízo a quo não explorou, quanto mais esgotou, as questões fáticas e jurídicas que circundam o litígio; (xx) a tutela possessória não pode lograr êxito quando há incerteza acerca do real possuidor do bem; (xxi) no caso em tela, percebe-se que as alegações da agravada são frágeis e não se sustentam; (xxii) por tal razão, é apropriada a reforma da decisão agravada a fim de revogar a liminar de reintegração de posse e desocupação do imóvel. O Agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão que concedeu a reintegrar a parte agravada, alegando que o fumus boni iuris está demonstrado na probabilidade do direito “do ponto de vista jurídico”, aduzindo que a decisão agravada está em desacordo com a legislação e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Ainda afirma que a probabilidade fática restou demonstrada documentalmente por meio dos comprovantes anexos aos autos que evidenciam ter sido o bem adquirido pela falecida mãe dos litigantes, de modo que o imóvel integra o espólio da Sra. Justina David dos Santos. Assim, a Agravada não seria legitimada para pleitear a integração de posse, a qual nunca exerceu. Alega que o periculum in mora está demonstrado, na medida em que, caso não seja concedido o pretenso efeito suspensivo, o Agravante sofrerá prejuízo patrimonial ilegal e inconstitucional, que agravará ainda mais sua situação financeira. Ressalta-se essa decisão foi preferida em 10/06/2022, e disponibilizada em 13/06/2022, sobrevindo decisão constante do ID 136654894 (origem), datada de 15/09/2022, nos seguintes termos: MARLI LUIZ DOS SANTOS ajuizou ação de reintegração de posse em face de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. A liminar foi deferida no ID 127243087, fls. 70/71. O réu foi citado/intimado no ID 129928388, fl. 76, e apresentou contestação no ID 132062637, fls. 82/88. A autora compareceu no ID 132725418, fl. 91, informando que o requerido está ocupando o imóvel, pugna pela reintegração de posse. Réplica no ID 134450777, fl. 109/112. Decido. Pela Decisão de IDID 127243087, fls. 70/71, este Juízo considerou que a autora comprovou que é a possuidora do imóvel. Isso porque, foi juntado o Termo de Permissão de Uso a Giuliano Santos Bitencourt (ID 111336472 – fl. 31/32), que transferiu o bem para a autora por meio de cessão de direitos (ID 111336465 – fl. 25/27). A parte ré não juntou documento que justifique a sua posse sobre o bem, limitando-se a dizer que a autora não possui escritura do imóvel e que o imóvel pertencia à mãe dos ora litigantes. Assim, não vislumbro razão para modificação da liminar deferida. Expeça-se mandado para reintegrar a parte autora na posse do imóvel localizado na a QC 01 conjunto 03 lote 33 do Riacho Fundo II. Concedo o prazo de quinze dias para a parte ré desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Ultrapassado o prazo sem que a parte ré tenha desocupado voluntariamente o imóvel, expeça-se independentemente de nova conclusão, novo mandado para desocupação compulsória, ficando autorizada desde já a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, caso assim julgue necessário o Oficial cumpridor da medida. Caberá ao autor, neste último caso, providenciar os meios para cumprimento da diligência. Doutro lado, dê-se vista à Defensoria Pública na forma requerida no ID 133710690, fl. 94. Defiro ao requerido os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Diante do cenário acima, observei, de início, a existência de uma primeira decisão de reintegração de posse em favor da Agravada, datada de 10/06/2022 e disponibilizada no DJe em 13/06/2022, de acordo com o ID 127777723 (origem). Soma-se a tal a expedição de mandado de citação/intimação (ID 128135497) em face do Agravante, cumprido em 1o/07/2022 (ID 129928388), tendo o Agravante acostado contestação em 22/07/2022, ensejando a decisão, constante do ID 136654894 (origem) e datada de 15/09/2022, que apenas repisa a manutenção da decisão anterior. Assim, depreendi desse movimento processual que, de fato, já havia pronunciamento judicial a respeito da reintegração de posse ainda no mês de junho/2022, sendo que o Agravante foi devidamente citado/intimado em julho/2022, intervalo de tempo em que o prazo para o manuseio, em tese, de recurso tendente a impugnar o ato já se encontrava em curso. Diante desse cenário, considerando: (i) a existência de decisão anterior (ID 127243087 na origem) versando sobre o mesmo ponto trazido pelo Agravante em relação ao que entendeu ser impugnável no comando do ID 136654894; (ii) a natureza jurídica do comando jurisdicional de ID 127243087, de conteúdo decisório e que reintegrou a posse no imóvel em junho/2022; (iii) data de prolação da decisão do ID 127243087, qual seja, 10/06/2022; (v) discussão de fundo sobre probabilidade de advento de termo preclusivo, INTIMEI o Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifestasse, nos prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de indeferimento in limine. O Agravante explicou na petição constante do ID 40967630 que trouxe aos autos na origem contestação com fatos novos, afirmando, entre outras questões, que o imóvel em questão pertence ao espólio da mãe, o que ainda será objeto de julgamento por ocasião da sentença. Mesmo diante disso, o juízo de origem manteve a decisão liminar, o que ensejou o manejo do agravo em face da segunda decisão, e não da primeira, não se tratando de mera manutenção de decisão anterior diante de pedido de reconsideração. Sem recolhimento de custas em face da concessão de gratuidade na origem (ID 136654894). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido em face da concessão de gratuidade na origem (ID 136654894). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40185904) interposto por LUIZ CARLOS DOS SANTOS em face de MARLI LUIZ DOS SANTOS ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da reintegração de posse, processo n° 0708369-84.2021.8.07.0017, determinou liminarmente a reintegração de posse do imóvel localizado na QNM 42, Conjunto C, Lote 17, registrado na matrícula n. 15220 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que determinou liminarmente a reintegração de posse do imóvel localizado na QNM 42, Conjunto C, Lote 17, trazendo como pano de fundo discussão sobre ocupação, posse e direitos possessórios e sucessórios. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) da decisão agravada, (iv) bem como dos autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de atribuir efeito suspensivo ativo à decisão agravada, ao menos por agora. Isso porque, apesar do Agravante trazer ao debate questões relevantes, o mesmo não demonstrou, seja documentalmente, seja infirmando, de alguma forma, o rol documental trazido pela parte agravada. A mera alegação genérica que o imóvel integra o espólio da falecida Justina David dos Santos, mãe dos litigantes não é suficiente, por si só, para infirmar a pretensão da parte agravada em relação à posse que lhe fora deferida na origem. Toda a narrativa do Agravante envolve matéria fática que demanda o mínimo contraditório inerente a essa via recursal, de modo que é necessário exame mais acurado, por ocasião da apreciação do presente mérito, uma vez que as questões por ele trazidas, sobretudo em relação (i) ao espólio; (ii) processo de inventário no 0714473-37.2021.8.07.0003, que foi extinto, inclusive e (iii) estado de saúde são insuficientes para elidir, ao menos nesse primeiro exame, (a) toda a documentação presente nos IDs 111336465 a 111336467 (origem); (ii) as contas de titularidade da Agravada (IDs 111336468 a 111336470) e (iii) demais documentos juntados na origem, elementos esses que trazem opacidade ao direito vindicado pelo Agravante. Além disso, o receio trazido pelo Agravante em relação à temeridade quanto aos prejuízos são, por agora, alegações genéricas, uma vez que não constam dos autos maiores elementos que demonstrem que, cumprida a decisão, experimente a parte agravante impacto, dada a exiguidade documental nesse sentido. Trata-se, ainda, de matéria complexa, que se soma à natureza satisfativa do pedido, uma vez que o objeto da tutela, em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo é, substancialmente, a mesma do mérito do agravo, que se confunde com a permanência do Agravante no referido imóvel. De mais a mais, o juízo de origem, por ocasião da apreciação da contestação, igualmente não observou elementos que autorizem mudança no cenário e na situação do Agravante, já que o conteúdo da peça expõe uma narrativa que ainda deve se submeter à efetiva dilação probatória, ainda que sumarizada. Com isso, ao menos para fins de apreciação em sede de cognição sumária, entendo que não subsistem os requisitos. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2022 11:00:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador